Tribunal: TJES
Processo: 0005836-62.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005836-62.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA HELMER

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005836-62.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA HELMER
Advogado do(a) APELADO: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista que é defeso ao Magistrado proferir sentença penal condenatória exclusivamente com elementos informativos colhidos em sede policial, a ausência de provas produzidas em juízo acerca da autoria delitiva impõe a absolvição do réu. 2. Recurso improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005836-62.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA HELMER
Advogado do(a) APELADO: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na peça acusatória que:

“no dia 7 de agosto de 2018, por volta das 19he19min, na Rua

Marcelino Vieira, Bairro Perocão, Guarapari -ES, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo foi apurado, policiais militares faziam patrulhamento preventivo no local acima indicado, conhecido como de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado entregando algo ao nacional identificado como Arlindo Marcos Solidade de Oliveira.

Ato contínuo, os policiais militares fizeram a abordagem dos indivíduos, oportunidade em que e denunciado tentou se evadir, sendo capturado e encontrado ao seu lado, um chapéu contendo 21 buchas de substância similar a maconha, 9 pinos de substância análoga a cocaína, 8 pedras de substância análoga ao crack, bem como a quantia de R$30,50 (trinta reais e cinquenta centavos).”

Após ser finalizada toda dilação probatória e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o apelado foi absolvido da imputação da prática do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público pleiteia a condenação do recorrido, ao argumento de que existem provas acerca da prática delitiva.

Contudo, embora esteja devidamente comprovada a materialidade, o mesmo não pode ser constatado quanto à autoria delitiva.

Isso porque, muito embora os depoimentos colhidos em sede policial tenham sido todos no sentido de atribuir a autoria ao apelado, nenhuma das testemunhas ouvidas, em juízo, foi capaz de corroborar os fatos narrados na denúncia.

O Policial Militar Matheus Luiz de Medeiros afirmou que, embora se recordasse em parte dos fatos, não lembrava da pessoa do apelado.

Por sua vez, o Policial Militar Celso Eduardo Cavalcante Pereira afirmou não possuir qualquer lembrança dos fatos narrados na denúncia.

Também foi ouvida a testemunha Arlindo Marcos Solidade de Oliveira, que, no momento da abordagem, estava comprando a droga supostamente fornecida pelo ora recorrido. Contudo, afirmou em juízo que não conseguia reconhecer o fornecedor dos entorpecentes, de quem havia comprado na data dos fatos narrados, eis que estava escuro e o agente usava chapéu. Afirmou, ainda, que não viu o exato momento da abordagem, mas somente os policiais entrando no local e saindo com o apelado em custódia.

Nessa linha, entende-se imperioso ressaltar que, em que pese a importância da fase inquisitorial na busca da verdade, é defeso ao Magistrado proferir uma sentença penal condenatória tão somente com elementos probatórios colhidos em sede policial, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...) Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.
TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008242-82.2016.8.08.0035, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/06/2022)

Portanto, entendo que o Magistrado sentenciante, ante as parcas provas colacionadas aos autos, agiu acertadamente absolvendo o apelado pela prática do delito de tráfico de drogas, com fulcro nos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Mediante tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)